Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça[1], o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos.

2. Na hipótese, é oportuna a pesquisa de bens pelo sistema InfoJud, em razão das diversas diligências sem êxito e da dificuldade de a parte credora encontrar bens do devedor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

[1] http://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud